Tribunal: TJMT
Processo: 0003090-73.2018.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0003090-73.2018.8.11.0108

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
DES(
A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DINAMARTE BARBOSA FILHO - CPF: 496.238.771-53 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), LUCIENE SALVADOR MENDES BARBOSA - CPF: 013.382.371-79 (APELANTE), JOSE CARDOSO BONFIM - CPF: 025.824.178-07 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), ISABEL MARIA BARBOZA BONFIM - CPF: 037.578.928-60 (APELADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE PROVERAM O RECURSO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE LOTE DE REFORMA AGRÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação em virtude de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote integrante de assentamento da reforma agrária, celebrado sem anuência do INCRA, e julgou improcedente a ação monitória proposta para cobrança da contraprestação.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se é válida a cessão de direitos possessórios sobre lote de reforma agrária sem
anuência do INCRA; e (
ii
) se é exigível, via ação monitória, obrigação derivada de contrato nulo.

III. Razões de decidir

3. A cessão de direitos possessórios sobre imóvel integrante de projeto de reforma agrária sem autorização do INCRA é nula de pleno direito, por violar a função social da terra e desviar a finalidade pública da política agrária.

4. A nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 166, II e VI, do Código Civil.

5. Inviável a cobrança em ação monitória com base em contrato nulo, que não produz obrigação exigível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É nulo o contrato de cessão de direitos possessórios sobre lote de assentamento da reforma agrária celebrado sem anuência do INCRA, sendo inexigível a obrigação dele decorrente em sede de ação monitória
".

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 166, II e VI; CPC,
arts
. 85, §11, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.342.222/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dinamarte
Barbosa Filho
e
Luciene Salvador Mendes Barbosa
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tapurah
/MT nos autos da Ação Monitória, registrada sob o nº 0003090-73.2018.8.11.0108, ajuizada por
Dinamarte
Barbosa Filho e Luciene Salvador Mendes Barbosa, que julgou extintos os pedidos iniciais.

Inconformada com a sentença
,
a
parte
recorrente requer
a
reforma da sentença
argumentando
:
(i) preliminar de nulidade da sentença em razão de preclusão
consumativa
das alegações apresentadas fora dos embargos monitórios; (
ii
) validade da cessão de direitos possessórios como negócio jurídico de natureza obrigacional entre particulares; (
iii
) violação aos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. Requereram o provimento do recurso, com a reforma da sentença e julgamento de improcedência dos embargos
.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para
o fim de
julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A EMÍLIA PERES GIROLDO, OAB/MT Nº 9929.

V O T O

(
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento
de que “sentença ignorou a preclusão representada pelos fundamentos invocados em segunda peça de defesa dos apelados, o que foi determinante para a procedência dos embargos.
”

A sentença de extinção da ação se fundamentou na invalidade do contrato de compra e venda que embasa a ação monitória.
Veja-se:

“
[...] O cumprimento da função social da propriedade rural nos termos do artigo 186 da Constituição Federal, assim como o atendimento aos pressupostos exigidos para o ingresso no programa de reforma agrária e eventual boa-fé dos ocupantes, não legitimam a ocupação de bem destinado à implementação dessa política de um particular já contemplado a outro, sem anuência do INCRA, por representar ferimento ao princípio da isonomia relativamente aos demais postulantes que também preenchem os requisitos legais para serem beneficiados com um lote do programa de reforma agrária, mas que permanecem anos aguardando o assentamento.

Não bastasse a impossibilidade de alienação pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
, é de se ver que o processo administrativo
encontra-se
em nome de Celso Aloysio Lerner e
Edla
Lerner.

Ou seja, os autores sequer foram cadastrados e selecionados pelo INCRA para ocuparem o lote, denotando-se que houve sucessivas vendas irregulares do lote.

Dessa forma,
o contrato de compra e venda objeto do presente litígio encontra-se eivado de vícios
, de modo que
deve
ser
acolhido os embargos monitórios ofertados. [
...]”
(Id. 282364859 - Pág. 2)

Ocorre que da análise dos embargos monitórios verifico que a pare ré/recorrida suscitou a tese de invalidade do contrato
, confira-se:

“
[...]
O objeto do contrato não poderia ser comercializado
, vez que é competência do pr
óprio INCRA a cessão de direito sobre estes imóveis destinados
a
reforma agrária, sendo vedada a comercialização deles pelos beneficiários.

[...]

Dessa forma, considerando ilicitude do objeto do contrato, requer-se a improcedência do pedido veiculado na inicial, devendo ser reconhecida a nulidade do contrato apresentado pelo autor. [
...]”
(Id. 282364121 - Pág. 95-96)

Portanto, não há falar em preclusão.

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

V O T O

(
MÉRITO)

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Dinamarte
Barbosa Filho
e
Luciene Salvador Mendes Barbosa
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tapurah
/MT nos autos da Ação Monitória, registrada sob o nº 0003090-73.2018.8.11.0108, ajuizada por
Dinamarte
Barbosa
Filho e Luciene Salvador Mendes Barbosa, que julgou extintos os pedidos iniciais.

Após a devida instrução processual sobreveio
a
sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Verifico nos autos que a ação monitória é embasada no “Instrumento de Contrato Particular de Compra e Venda de Cessão de Direitos sobre Posse de Imóvel Rural” no qual consta expressamente que se trata de transferência de “cessão de uso e posse de direitos, com todas as suas benfeitorias sobre o Lote de n.º 036do Projeto de Assentamento Santa Luzia, cujo, domínio imobiliário é pertencente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.” (Id.
282364121 - Pág. 15).

É indiscutível que o réu tinha plena ciência do que estava negociando – a posse e as benfeitorias. Também sabia que o imóvel era vinculado à reforma agrária, cuja legislação possui diversas particularidades. Sendo assim, não pode agora se eximir do pagamento acordado. Assumiu o risco por decisão própria
.

Entender que, porque o imóvel era objeto de reforma agrária, o comprador é dispensado da obrigação de pagamento, é fazer com o que o réu se beneficie da própria torpeza, o que é absolutamente repudiado pelo direito.

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação do da tutela da confiança, por meio do “tu
quoque
”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (no caso aceitar entabular o contrato) pretenda após, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar que o contrato é inválido. Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson
Rosenvald
ensinam:

“O tu
quoque
é um tipo específico de proibição de
comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [
..
]

No tu
quoque
a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[
...]
.
”
(Cristiano Chaves de Faria e Nelson
Rosenvald
, Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., 2006,
Lumen
Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (destaquei)

Portanto,
no caso dos autos,
aceitar o argumento
de que o contrato é inválido
seria legitimar o comportamento contraditório (“
venire
contra
factum

proprium
”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé objetiva, e a função social do contrato.

Portanto, o
autor/ apelante/
vendedor merece o respectivo pagamento.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com
essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar a sentença e
julgar
improcedente os embargos monitórios
opostos na origem
pela parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte ré/apelada a pagar honorários advocatícios no valor de
15% (quinze por cento) do valor atualizada da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO.
SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes

Pares
,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos articulados na inicial da Ação Monitória ajuizada por
Dinamarte
Barbosa Filho
e
Luciene Salvador Mendes Barbosa
em face de
Isabel Maria Barboza Bonfim
e
José Cardoso Bonfim
, atinente ao Contrato de Cessão de Direitos de Posse sobre o lote
36, com área de 40 hectares, integrante do Projeto de Assentamento Santa Luzia, localizado em
Tapurah
.

De acordo com a narrativa inicial, em 16/04/2012, os Apelantes celebraram com os Apelados a compra e venda dos direitos de posse do imóvel rural matriculado sob o n. 7.679 do 1º Ofício de
Tapurah
/MT, de propriedade do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Sustentaram que o pagamento da venda seria feito mediante entrega de 1.424 (um mil quatrocentos e vinte e quatro) sacas de soja, em 30/04/2014.

Prosseguiram na narrativa dizendo que, diante do silêncio dos compradores/Apelados, em 2018, os vendedores/Apelantes propuseram a demanda com o objetivo de receber a coisa convertida em pecúnia, no valor de R$ 165.205,94 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Instruíram a inicial com o contrato, a atualização do débito e a cópia da matrícula do imóvel, no qual se vê que, em 14/09/2018, o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária transferiu o domínio do lote 36,
sob condição
resolutiva, aos Apelados pelo valor de R$ 69.226,14 (sessenta e nove mil duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), a serem pagos em 17 (dezessete) prestações anuais.

Citados, os Apelados apresentaram Embargos à Monitória.

Arguiram que o imóvel pertence ao INCRA, o que significa que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal.

No mérito, arguiram que o objeto da venda é ilícito, porque é vedado alienar bens da União, já que a área é proveniente de projeto de reforma agrária.

Esclarecerem que os antigos possuidores autorizados pelo INCRA eram
Celso Aloysio Lerner
e sua esposa, os quais desistiram de dar continuidade no exercício da posse, e que em 2018 obtiveram o reconhecimento do INCRA para dar exercer nesse direito, conforme averbado na margem da matrícula.

Forte nesses argumentos
, pediram
a improcedência do pedido inicial.

Realizou-se audiência de instrução, cuja mídia está anexada no ID 28236484. Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

A Juíza da causa rechaçou a preliminar de incompetência absoluta e, em chancela de decisão anterior, firmou a competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, prosseguindo-se, então, ao exame do mérito.

No tocante à questão de fundo, reconheceu que o contrato particular de compra e venda que embasa a demanda não versa sobre domínio pleno do imóvel, e sim sobre mera cessão de posse e uso de área pertencente ao INCRA, cuja titularidade permanecia registrada em nome de beneficiários regularmente cadastrados,
Celso Aloysio Lerner e
Edla
Lerner.

A Juíza enfatizou que os lotes de assentamento destinados à reforma agrária possuem destinação social específica, qual
seja,
o atendimento de famílias previamente cadastradas e selecionadas em conformidade com os critérios legais e administrativos estabelecidos pela política pública agrária.

Obtemperou que a tentativa de venda ou cessão desses direitos a terceiros não beneficiários caracteriza desvio da finalidade pública e configura violação à função social da propriedade rural, princípio constitucional previsto no art. 186 da Constituição Federal.

Também realçou que a ocupação e venda indevida de lotes de assentamento, sem a anuência expressa do INCRA, fere o princípio da isonomia,
uma vez que priva outros trabalhadores rurais, igualmente habilitados que
aguardam
o direito serem contemplados com imóvel rural.

Em vista disso, concluiu que o negócio jurídico em questão não apenas afronta a ordem pública, como também denota sucessivas transferências irregulares do lote, sem respaldo legal ou administrativo.

À vista dessas considerações, concluiu que o contrato de cessão de direitos possessórios é nulo de pleno direito, pois carece de objeto juridicamente válido; por isso mesmo, não pode fundamentar pretensão de cobrança em sede de ação monitória.

De conseguinte, os embargos monitórios foram acolhidos, reconhecendo-se a inexigibilidade da obrigação reclamada.

Assim sendo, a ação monitória foi extinta e os Apelantes/
autores condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa
.

Inconformados, os Apelantes recorreram.

A pretensão deduzida pelos Apelantes/autores consistiu em exigir o cumprimento de obrigação derivada de contrato particular de cessão de direitos possessórios, supostamente inadimplido, referente ao
Lote nº 36 do Projeto de Assentamento Santa Luzia
, área integrante do programa de reforma agrária.

O ilustre Relator deu provimento ao apelo, pois concluiu pela necessidade de aplicar a tutela da confiança, que veda que a parte aceite entabular o contrato e, a partir do momento em que tem prejuízo, argumenta que o objeto é ilícito.

Com o devido respeito ao Relator, ouso divergir do seu entendimento.

De início, os Apelantes aduziram que a Juíza de primeira instância utilizou fundamentos não suscitados pelos Apelados nos embargos monitórios, mas apenas em alegações finais, o que atrairia o fenômeno da preclusão temporal, consoante o art. 223 do CPC.

Ocorre que é entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência pátrias que a nulidade absoluta do negócio jurídico, por envolver bem público ou objeto ilícito, é matéria de ordem pública, o que significa que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

Logo, ainda que a nulidade contratual não tenha sido suscitada nos embargos monitórios em sua inteireza, o seu acolhimento na sentença não configura inovação processual ou afronta ao devido processo legal, mas configura exercício legítimo do poder-dever jurisdicional.

O cerne do recurso está na tentativa de os Apelantes sustentarem que o contrato de cessão de direitos possessórios firmado com os apelados seria válido e eficaz entre as partes, por ter natureza meramente obrigacional e não envolver, diretamente, transferência de propriedade.

É fato incontroverso que o objeto da cessão é parte do Lote 36 do Projeto de Assentamento Santa Luzia, área de reforma agrária
sob domínio
da União, vinculado ao INCRA, cujo processo administrativo se encontrava registrado em nome de
Celso Aloysio Lerner
e
Edla
Lerner
, e sem qualquer anuência ou autorização da autarquia federal.

Conquanto a jurisprudência admita, em certos contextos, a eficácia
interpartes
de contratos de cessão de direitos possessórios em áreas urbanas ou de domínio incerto, tal não se aplica às áreas de reforma agrária, cujo regramento é específico e restritivo, por se tratar de política pública voltada à
concretização da função social da terra, nos termos do art. 186 da Constituição Federal.

A cessão sem anuência do INCRA viola o princípio da isonomia entre os beneficiários do programa, burla a destinação pública do imóvel e configura negócio jurídico nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, II e VI, do Código Civil.

A jurisprudência do STJ é cristalina, a exemplo do julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO”. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo
transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
.

3. (...)
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1342222 DF 2018/0200058-4
, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2021).

Assim, ainda que os Apelantes argumentem se tratar de relação obrigacional, e não real, o vício do contrato reside no objeto do negócio: a posse sobre bem público com destinação vinculada, inalienável por particulares sem prévia anuência da autoridade competente.

Por fim, ressalto que a alegação de enriquecimento ilícito não prospera.

Os apelantes aduzem que os apelados permanecem na posse do imóvel sem terem honrado a contraprestação contratada, o que configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Contudo, essa tese não se sustenta na via monitória.

Com efeito, a ação monitória exige título dotado de liquidez, certeza e se busca a exigibilidade (art. 700, caput, do CPC), o que não ocorre no caso, dado que o contrato é juridicamente nulo, e não gerar obrigação exigível.

Ainda que os apelantes entendam ter direito à restituição por benfeitorias ou valores eventualmente pagos, a via processual adequada seria ação de indenização por enriquecimento sem causa ou ressarcimento,
sob ampla
dilação probatória, e não a cobrança fundada em contrato nulo.

Permitir a cobrança nestes autos, com base em contrato manifestamente inválido, seria o mesmo que chancelar a burla ao sistema de
reforma agrária, subvertendo a finalidade constitucional da política pública fundiária.

Diante de todo o exposto, peço licença ao Relator e
voto pelo desprovimento do recurso de apelação
, mantenho a sentença que acolheu os embargos monitórios, julgou extinta a ação monitória com resolução de mérito, e reconheceu a nulidade absoluta do contrato firmado entre as partes.

Condeno os apelantes ao pagamento dos honorários recursais, majorando-os em 2% do valor da causa, com suporte no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO.
SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.

SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
3
º VOGAL – CONVOCADO):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela
Desa
. Clarice
Claudino
da Silva.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
4
ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço

vênia

ao
Relator para
acompanhar
a
divergência

inaugurada
pela
Desa
.
Clarice
Claudino
da Silva.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 09/09/2025